Tribunal: CARF
Processo: 13971.905761/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.905761/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.825 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DAS
RAZÕES DE DEFESA. OMISSÃO PARCIAL. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL.
É nula a decisão de primeira instância na parte em que se omite de enfrentar
adequadamente relevantes alegações do contribuinte, cujo vício deve ser
sanado em julgamento complementar, viabilizando ao interessado o exercício
pleno dos direitos ao contraditório e de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar, de
ofício, parcialmente nulo o Acórdão n° 15-46.091, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), determinando-se que em novo julgamento se
enfrentem as alegações do contribuinte em sede de Manifestação de Inconformidade elencadas
no Voto do Relator, restando prejudicada a análise e o julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Fernando Beltcher da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
15-46.091, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“Dcomp”) por meio das quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2005,
este levantado no montante de R$ 860.502,25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.905761/2010-02
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.825 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905761/2010-02

A unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
sujeito passivo reconheceu em parte o direito creditório postulado, no valor de R$ 528.118,46,
sob a justificativa de que algumas parcelas que compuseram o saldo negativo não foram
confirmadas (retenções do imposto sofridas na fonte e estimativas mensais compensadas).
O contribuinte manifestou inconformidade, cujas alegações foram assim
sintetizadas pelo Relator da decisão recorrida:
- Houve erro material no preenchimento da DCOMP, cuja retificação não foi possível
porque sua detecção se deu posteriormente ao recebimento do Despacho Decisório
(DD); e
- Na Ficha 4.3, página 8 da DCOMP n° 40788.73650.260310.1.7.02- 7712 no item 01
(período de apuração janeiro/2005) declarou como sendo o número da DCOMP no
14421.48231.250205.1.3.03-2650, e no item 02 (período de apuração fevereiro/2005),
no valor de R$ 264.923,96, por erro, declarou o mesmo número, quando o correto é o
número DCOMP n o 10233.06258.230305.1.3.03-9589.
Ao se debruçar sobre o recurso inaugural, o colegiado de primeira instância o
considerou parcialmente procedente, nos seguintes termos:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo em parte o direito
creditório pleiteado no valor de R$ 264.923,96, tendo em vista que já foi reconhecido
no Despacho Decisório (DD) o valor de R$ 528.118,46, homologando as compensações
declaradas, até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos voto do Relator.
Assim, aquela Turma acolheu a manifestação do contribuinte no tocante à
estimativa compensada, restando em litígio R$ 67.497,11 alusivos a retenções do imposto não
confirmadas. Em relação a essa monta, assim singelamente dispõe o voto condutor do acórdão
combatido:
Não há comprovação das retenções informadas, além das já reconhecidas no Despacho
Decisório (DD), cujas razões permanecem [...]
Ocorre que o contribuinte dissera, na Manifestação de Inconformidade, no tocante
às retenções em testada, que:
- reconhecera a improcedência de R$ 238,05 (ou seja, tal cifra não foi questionada
pela pessoa jurídica);
- R$ 64.359,08 diriam respeito a IRRF recolhido a maior pela Companhia,
incidente sobre Juros sobre o Capital Próprio pago aos acionistas;
- que o valor pago a maior, acima referido, foi deduzido da estimativa do IRPJ de
julho de 2005 em suas peças contábeis, sem que tenha apresentado a pertinente DComp;
- que tal montante pago a maior de IRRF fora informado na DComp em que
pleiteara o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 como se retenção houvera sofrido na
fonte, tendo por “fonte pagadora” a instituição financeira depositária do JCP;
- R$ 2.899,98 referem-se a IRRF incidente sobre JCP creditado pelo contribuinte
a seus acionistas em dezembro de 2001 e não reclamado até 1o de julho de 2005, ocasião em que
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.825 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905761/2010-02

revertera o JCP, pela sua prescrição, e o respectivo IRRF outrora recolhido foi deduzido da
estimativa de IRPJ de julho de 2005 sem que tenha apresentado a DComp pertinente; e
- tal como antes, informou na DComp destes autos que sofrera a retenção do valor
anteriormente referido, indicando a instituição financeira depositária do JCP prescrito como
“fonte pagadora”.
O contribuinte instruiu sua Manifestação de Inconformidade com a documentação
nela referida, incluindo atas de assembleias gerais extraordinárias, documento de arrecadação de
IRRF, informes bancários e peças contábeis.
Dada a decisão pela procedência parcial de sua manifestação de outrora, a pessoa
jurídica volta-se ao CARF, repetindo as alegações, anexando novamente aos autos os elementos
que instruíram o primeiro recurso e complementando a documentação comprobatória alusiva ao
IRRF pago a maior no valor de R$ 2.899,98.
Pede, em conclusão, que o Recurso Voluntário seja julgado procedente para
reconhecimento do direito creditório concernente às parcelas de R$ 64.359,08 e R$ 2.899,98,
homologando-se, em decorrência, as compensações.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de sua
admissibilidade. Contudo, sua apreciação e julgamento restam prejudicados, pelas razões
preliminares que passo a discorrer.
Vê-se, sem delongas, que o colegiado a quo ignorou solenemente as alegações e
as provas do contribuinte alusivas às retenções não confirmadas pela unidade de origem,
limitando-se a afirmar que “Não há comprovação das retenções informadas, além das já
reconhecidas no Despacho Decisório”, o que me leva a preliminarmente concluir pela nulidade
parcial do Acórdão n° 15-46.091, haja vista que a omissão e a carência de fundamentação
implicam cerceamento de direito ao contraditório e à ampla defesa (arts. 31 e 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972), cujos vícios, por se tratarem de matérias de ordem
pública, são ora conhecidos de ofício, não podendo ser nessa assentada remediados sob pena de
se configurar supressão de instância.
A nulidade ora preliminarmente declarada não contamina os demais aspectos da
decisão de piso, permanecendo hígidos por refletirem a livre convicção do colegiado a quo.
Nesse sentido, dentre tantos outros precedentes, trago à colação a ementa e o dispositivo do
Acórdão n° 1302-002.562, da 2a Turma Ordinária/3a Câmara/1a Seção de Julgamento, proferido
em sessão realizada em 21 de fevereiro de 2018, sob a relatoria do Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.825 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905761/2010-02

Ano-calendário: 2004, 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DE MATÉRIA. NULIDADE PARCIAL.
É parcialmente nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar ponto
da impugnação relativo a um dos potenciais efeitos da decisão a ser proferida.
Todavia, a nulidade parcial não vicia inteiramente o acórdão, cabendo o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que
profira decisão complementar sobre o capítulo da impugnação não apreciado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar
de nulidade parcial da decisão de primeiro grau, determinando o retorno do processo
à
DRJ para que seja proferida decisão complementar, nos termos do relatório e voto do
relator.
Pelo exposto, voto por, de ofício, preliminarmente declarar nulo, em parte, o
Acórdão n° 15-46.091, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (BA), para que em novo julgamento se enfrentem as alegações do contribuinte em sede
de Manifestação de Inconformidade aqui elencadas, restando prejudicada a análise e o
julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 96
DF CARF MF
Original